Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ. GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO SEM O CONHECIMENTO DO JUIZ E DOS DEMAIS PARTICIPANTES. VEDAÇÃO LEGAL. DIÁLOGOS QUE NÃO DEMONSTRAM O INTERESSE DO JUIZ NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE ALGUMA DAS PARTES. INCONFORMISMO QUANTO À CONDUÇÃO DO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Arguição de suspeição de Promotor de Justiça deve ser deduzida e decidida no Juízo onde tramita a demanda, segundo o disposto no artigo 148, inciso I e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
II. Constitui prova ilícita gravação sub-reptícia de audiências de conciliação em processo que tramita sob segredo de justiça.
III. Se por um lado é controvertida a possibilidade de gravação de audiência de instrução em julgamento em processo que tramita sob segredo de justiça, dada a amplitude do artigo 367, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, de outro não há dúvida de que a conciliação é informada pelo princípio da confidencialidade, a teor do que estatui o artigo 166 do mesmo diploma legal.
IV. Não traduz quebra de imparcialidade do juiz a condução de audiências de conciliação mediante diálogos construtivos e desprevenidos voltados à solução consensual do conflito de interesses.
V. Deve ser rejeitada arguição de suspeição que reflete o inconformismo da parte quanto à condução do processo pelo juiz.
VI. Arguição de suspeição rejeitada.